Tribunal: TJMT
Processo: 1026948-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026948-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIO FAUSTINO DE CARVALHO - CPF: 683.658.452-53 (AGRAVADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
PARA SUSPENSÃO DE PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a Fazenda
Pública se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes e suspenda protesto de certidão de dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental, sob pena de multa diária, até decisão final da ação anulatória com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a concessão de tutela de urgência que suspende o protesto de certidão de dívida ativa e a inscrição em cadastros de inadimplentes de crédito
não
tributário decorrente de auto de infração ambiental quando há indícios de nulidade do processo administrativo por vício na notificação do autuado.

III. Razões de decidir

3.
A decisão impugnada não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito
não
tributário, mas somente afastou os efeitos extrapatrimoniais da cobrança (protesto e inscrição em cadastros restritivos), não incidindo o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional nem a Súmula n. 112 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

4.
A tutela encontra respaldo no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial.

5.
Há fundados indícios de nulidade do processo administrativo por irregularidade na notificação, tendo a Administração procedido diretamente à citação por edital após uma única tentativa frustrada de notificação postal, sem diligências complementares para localização do administrado.

6.
A notificação por edital configura medida excepcional, somente admissível após o esgotamento de todas as formas ordinárias de comunicação processual, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7.
O
periculum in mora
resta demonstrado, considerando que o protesto e a inscrição em cadastros restritivos geram prejuízos imediatos e de difícil reparação à atividade empresarial, sem impedir o Estado de promover a cobrança do crédito pelos meios ordinários.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para suspender protesto de certidão de dívida ativa e inscrição em cadastros de inadimplentes é admissível quando há indícios de nulidade do processo administrativo por vício na notificação, desde que não importe em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, preservando-se os direitos do contraditório e da ampla defesa."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, incisos II e V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; Súmula n. 112/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da ação anulatória c/c indenização por danos morais n. 1001386-70.2025.8.11.0105 proposta por
FÁBIO FAUSTINO DE CARVALHO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a Fazenda Pública se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como suspenda o protesto de n. 64309, até decisão final, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada teria suspendido indevidamente a exigibilidade de crédito
não
tributário, em afronta ao art. 151, inciso II, do CTN e à Súmula n. 112 do c. Superior Tribunal de Justiça, argumentando que para a suspensão da exigibilidade seria necessário o depósito integral em dinheiro.

Alega, ainda, que o processo administrativo sancionador ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser desconstituído em sede de cognição sumária.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 306775358.

A parte agravada apresentou
resposta
no Id. 308061366, sustentando que a decisão de primeiro grau não suspendeu a exigibilidade do crédito
não tributário
, mas somente os efeitos externos da cobrança, diante da nulidade insanável do processo administrativo por ausência de notificação válida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
309820874, pelo
não
provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da ação anulatória c/c indenização por danos morais n. 1001386-70.2025.8.11.0105 proposta por
FÁBIO FAUSTINO DE CARVALHO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a Fazenda Pública se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como suspenda o protesto de n. 64309, até decisão final, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na origem, a parte ora agravada alega a existência de vício na notificação realizada no processo administrativo ambiental, que teria sido efetuada por edital antes de esgotadas as demais formas de notificação previstas na legislação, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que há indícios de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida do autuado, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
ante a iminência de protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes, resultando na medida ora impugnada.

A controvérsia
recursal
reside na alegada suspensão indevida da exigibilidade de crédito
não
tributário decorrente do
a
uto de
i
nfração
a
mbiental n. 22203036, sem o prévio depósito integral em dinheiro.

Pois bem.

De início, impende destacar que a premissa fática que embasa toda a insurgência recursal é equivocada
, uma vez que,

c
ontrariamente ao sustentado pelo Estado agravante, a decisão impugnada não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito
não
tributário decorrente do
a
uto de
i
nfração
a
mbiental n. 22203036, mas tão somente afastou os efeitos extrapatrimoniais da cobrança, quais sejam, o protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 2025423057 e a eventual inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito.

A distinção é juridicamente relevante e afasta, por completo, a incidência do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula n. 112 do c. Superior Tribunal de Justiça, que versam especificamente sobre a suspensão da exigibilidade do crédito
não
tributário mediante depósito integral em dinheiro.

Na hipótese dos autos, não houve nenhuma determinação judicial que obstasse a cobrança do crédito ou que impedisse o Estado de promover os atos executórios pertinentes, mas somente medida cautelar destinada a preservar a imagem e a atividade empresarial do agravado enquanto perdura a discussão sobre a validade do processo administrativo que deu origem ao débito.

A tutela deferida pelo d. Juízo
a quo
encontra respaldo no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, que expressamente prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela
"
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
"
.

Com efeito,
a análise dos elementos constantes dos autos revela a existência de fundados indícios de nulidade do processo administrativo que originou o
a
uto de
i
nfração
a
mbiental n. 22203036, especificamente no que concerne à regularidade da notificação do autuado.

Conforme se extrai da documentação acostada ao Id. 201405796

– Págs. 25/26
,
dos autos de origem,
a Administração Pública
limitou-se a uma única tentativa de notificação via postal com aviso de recebimento, que restou frustrada pela devolução da correspondência pelos Correios, procedendo, na sequência, diretamente à citação por edital, sem qualquer diligência complementar ou tentativa de localização de endereço atualizado do administrado.

Tal proceder configura manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como às disposições da legislação estadual aplicável, que estabelecem a notificação editalícia como medida excepcional, somente admissível após o esgotamento de todas as formas ordinárias de comunicação processual.

C
onforme jurisprudência deste e. Tribunal
"A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa."
(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.9.2024, publicado no DJE 27.9.2024).

A observância rigorosa dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa constitui garantia fundamental que não pode ser relativizada em nome da eficiência administrativa, sob pena de comprometimento da legitimidade do próprio ato sancionador.

Ademais, a decisão impugnada revela prudência e equilíbrio,
uma vez que,
reconhecendo a complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória, expressamente reservou ao mérito da demanda a análise da validade do processo administrativo e da exigibilidade do crédito
não
tributário.

A tutela deferida limita-se, assim, a afastar medidas coercitivas que poderiam causar danos irreparáveis ao agravado, sem prejuízo da pretensão arrecadatória do Estado, que permanece íntegra até o julgamento final da ação.

O
periculum in mora
resta inequivocamente demonstrado, considerando que o protesto de certidão de dívida ativa e a inscrição em cadastros restritivos de crédito geram prejuízos imediatos e de difícil reparação à atividade empresarial do agravado, comprometendo sua capacidade de obter financiamentos, realizar negócios e manter relacionamentos comerciais.

Por outro lado, a alegação de
periculum in mora inverso
não encontra amparo na realidade fática dos autos
, mormente porque

a
tutela deferida não impede o Estado de promover a cobrança do crédito pelos meios ordinários, tampouco obsta a adoção de outras medidas executórias previstas na legislação de regência.

Registre-se que a
presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevante, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando demonstrados indícios consistentes de irregularidade procedimental
, como na presente hipótese.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025